Tribunal: TJPA
Processo: 0800337-52.2020.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800337-52.2020.8.14.0110

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITAMAR CARDOSO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos por Itamar Cardoso do Nascimento, determinando a retificação dos cálculos na Execução de Título Extrajudicial nº 0006225-06.2018.8.14.0110. O apelante busca a reforma da decisão, alegando a ausência de memória de cálculo por parte do embargante e defendendo a rejeição liminar dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de memória de cálculo nos embargos à execução impede a apreciação do alegado excesso de execução; e (ii) definir se a sentença de 1º grau deve ser reformada para rejeitar liminarmente os embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil, no art. 917, §§ 3º e 4º, exige que, quando o embargante alega excesso de execução, apresente demonstrativo de cálculo atualizado e discrimine o valor que entende correto. A ausência desse demonstrativo enseja a rejeição liminar dos embargos.

4.

No caso, o embargante não apresentou memória de cálculo, desrespeitando a exigência legal, o que inviabiliza a apreciação do mérito do seu pedido.

5.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores confirma que a falta de memória de cálculo impede a discussão sobre o excesso de execução e resulta na rejeição liminar dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de memória de cálculo nos embargos à execução, quando o excesso de execução é alegado, implica sua rejeição liminar, conforme art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 917, §§ 3º e 4º, I; CPC, art. 85, § 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, APL 0002007-77.2019.8.16.0001; TJ-MG, Apelação Cível 50088865120228130079; TJ-DF, 0726917-05.2017.8.07.0016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 07 a 16 de outubro
d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Itamar Cardoso do Nascimento
em face da Execução de Título Extrajudicial nº 0006225-06.2018.8.14.0110
,
julgou parcialmente procedentes os referidos embargos, determinando a retificação dos cálculos.

Nas razões recursais (Num. 17409329 - Pág. 1
/9
), o patrono do apelante narrou que, na origem, se trata de
Embargos à Execução opostos por Itamar Cardoso do Nascimento em face do recorrente, cuja pretensão consistia em declarar o excesso nos cálculos apresentados pelo embargado na Execução de Título Extrajudicial nº 0006225-06.2018.8.14.0110, de modo a ordenar a nulidade e consequente exclusão do cálculo principal, dos juros de mora, multa e honorários advocatícios.

Salientou que ao apelante apresentou impugnação aos referidos embargos e, posteriormente, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença ora recorrida.

Sustentou a ausência de juntada da memória de cálculo pelo apelado, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 917, § 3º e § 4º, inciso I, do CPC.

Arguiu a inexistência de excesso à execução quanto aos juros de mora.

Aduziu que a Execução de Título Extrajudicial nº 0006225-06.2018.8.14.0110 não se trata de condenação imposta à Fazenda Pública, mas sim à particular, motivo pelo qual, são inaplicáveis as teses firmadas pelo STJ e STF no que se referem a constitucionalidade e aplicabilidade do art. 1º- F da Lei nº 9.494/97.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática, sendo rejeitados os embargos opostos pelo apelado.

O apelado apresentou contrarrazões ao presente recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da
Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará
(Num. 17409335 - Pág. 1).

Os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal, sendo o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
17516224 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça. Dr. Mario Nonato Falangola,
exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 18380863 - Pág. 1/4
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por Itamar Cardoso do Nascimento em face da Execução de Título Extrajudicial nº 0006225-06.2018.8.14.0110 ajuizada pelo Estado do Pará
,
julgou parcialmente procedentes os referidos embargos, determinando a retificação dos cálculos.

Ressalto, inicialmente, que, em sede de embargos à execução, configura ônus do devedor demonstrar, mediante memorial de cálculo, o alegado excesso de execução, bem como todas as incorreções encontradas nos cálculos do credor, de acordo com o que preceitua o art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;”

Destarte, consoante se infere dos preceitos legais acima mencionados, a apreciação do argumento de excesso de execução no bojo dos embargos à execução está condicionada à declaração, na petição inicial, do valor que o embargante entende correto, por meio de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, de modo que a inobservância ao aludido comando enseja a rejeição liminar da ação, sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery lecionam o seguinte:

“Excesso de execução. Memória de cálculo. Quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial dos embargos, declinar o montante do excesso, demonstrando-o por intermédio de tabela de memória de cálculo, discriminando a fórmula que determinou o resultado a que chegou.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., Revista dos Tribunais, 2007, p.1082).

Portanto, é norma cogente a obrigatoriedade do demonstrativo do débito por parte da embargante, sendo que a rejeição liminar dos embargos sem a abertura de prazo para emendar a inicial nesse sentido ou o indeferimento de perícia contábil nessa fase processual não caracterizam cerceamento do direito de defesa.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, verifiquei que o apelado não se desincumbiu do ônus que lhe era cabível, pois, embora tenha alegado excesso de execução, deixou de acostar demonstrativo de cálculo a respeito do mencionado excesso e até mesmo de apontar o valor que entendia ser correto.

Outrossim, não tendo o apelado cumprido a determinação constante no art. 917, §§ 3º e 4º, da Lei Adjetiva Civil, a rejeição liminar dos embargos opostos pelo recorrido é medida que se impõe.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - REJEIÇÃO LIMINAR.
1. Alegações iniciais que se limitam a apontar o excesso de execução – Todavia, a ausência da indicação do valor que a parte executada entende correto, bem como do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, implica em descumprimento do disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC – Regra taxativa – Ônus processual que deve ser cumprido independente de pedido de exibição de documentos, inversão do ônus da prova e realização de planilha. 2. Mantida a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução
– Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00020077720198160001 PR 0002007-77.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 20/07/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA NA INICIAL - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em sede de embargos à execução, a alegação de excesso pelo embargante deve vir acompanhada do valor considerado correto, com demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de rejeição liminar (art. 917, §§ 3º e 4º do CPC). 2. A pretensão de revisão de cláusulas contratuais em embargos possui natureza de excesso de execução, razão pela qual, não apresentada memória de cálculo com o valor entendido como devido, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50088865120228130079, Relator: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2024)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ARTIGO 917, § 3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos à execução opostos em razão de excesso de execução devem ser instruídos com a declaração do valor que entende correto e acompanhados de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, § 3º do CPC), sob pena de rejeição liminar (art. 917, § 4º, I, do CPC). 2. Na hipótese, a recorrente/embargante alegou a existência de excesso de execução, mas deixou de apresentar demonstrativo com cálculo discriminado e atualizado, do valor que entende correto. Assim sendo, a rejeição dos embargos à execução é medida que se impõe. Correta a sentença.
3. Precedentes: (Acórdão n.1013888, 20160110109570APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 449-465); (Acórdão n.967437, 20150110541607APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág. 168/194) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 5. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. (TJ-DF 07269170520178070016 DF 0726917-05.2017.8.07.0016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 14/11/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/11/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

Apelação cível. Embargos à execução. Execução de título extrajudicial. Alegação de excesso de execução. Embargante que não informa o valor que entende devido e não acosta aos autos planilha de cálculo. Descumprimento de requisito expresso no art. 917, § 3º CPC/15. Alegações genéricas de cobrança de juros e encargos abusivos no contrato. Ausência de cerceamento de defesa. Sentença de improcedência dos embargos à execução que se mantém.

Desprovimento do recurso.
Majoração dos honorários advocatícios. (TJ-RJ - APL: 00470405020178190204, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 04/06/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA. I-
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, deverá declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar do pleito, à luz do art. 917, § 4º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 0019386-65.2015.8.09.0001, Relator: GUSTAVO DALUL FARIA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2019)”

Por conseguinte,
considerando a fundamentação supramencionada, entendo que a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, motivo pelo qual, rejeito, sem julgamento do mérito, os Embargos à Execução opostos por Itamar Cardoso do Nascimento, nos termos do art. 917, § 4º, inciso I, do CPC.

Em razão dos referidos embargos terem sido rejeitados,
condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 4º, inciso III, do CPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando a sentença monocrática, rejeitar os
Embargos à Execução opostos por Itamar Cardoso do Nascimento.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024